Tribunal: TJMT
Processo: 1003308-33.2022.8.11.0015
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003308-33.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (RECORRIDO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), ELKE RODRIGUES DAL PONTE VIEIRA - CPF: 030.908.859-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DE VOO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO. AUSÊNCIA DE SUPORTE PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AO PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença que julgou procedente o pedido para condenar a empresa aérea ao ressarcimento de R$ 952,23 (novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos), referente ao dano material referente a locação do veículo para chegada ao destino final, bem como, ao pagamento a cada um dos reclamantes da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a t
í
tulo de danos morais.

2.
Os problemas operacionais em razão

de falha mecânica quando não comprovada, não isentam a responsabilidade da companhia aérea, pois, no caso, se qualificam como risco inerente à atividade e, por consequência, configuram falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.

3.O dano moral decorrente de cancelamento, atraso de voo e ausência de assistência para chegada ao destino final prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

4.Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do cancelamento de voo, atraso de mais de 10 (dez) horas e ausência de assistência para os recorridos chegarem ao destino final, que não merece a minoração, pois adequa-se o valor do dano extrapatrimonial ao critério da razoabilidade.

5.Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar a recorrente ao ressarcimento de R$ 952,23 (novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos), referente ao dano material decorrente das despesas de estadia e bagagem, bem como, ao pagamento a cada um dos reclamantes

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, por falha na prestação de serviços pelo cancelamento de voo, atraso de mais de 12 (doze) horas e ausência de assistência para os recorridos chegarem ao destino final.

A Recorrente aduz que o voo foi cancelado em razão de uma falha mecânica na aeronave, o que ensejou o cancelamento do voo. Alega que envidou todos os esforços para recolocar os recorridos no próximo voo disponível, bem como, sustenta a inexistência de danos materiais. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023